Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. FOTOS DO IMÓVEL E RECIBOS. PROVA INSUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA. DEVIDO.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de reparação pelos danos causados no imóvel objeto de locação e de pagamento dos aluguéis inadimplidos.
2. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no início e término da locação, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de fotografias.
3. Havendo confissão do réu quanto ao recebimento do imóvel devidamente pintado, cabe a este devolvê-lo no imóvel no estado em que recebeu, conforme disposição contratual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.